Tribunal: CARF
Processo: 15563.000379/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Somente com a impugnação se inicia o litígio, quando devem ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE 855.649 - RS.
PIS. COFINS. ALÍQUOTA DE 0%. PRODUTOS MONOFÁSICOS.
Mantêm-se os lançamentos de PIS e de COFINS quando não há provas de que os créditos efetuados em conta de depósito ou de investimentos se refiram a operações de produtos, relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, sujeitos a alíquota de 0% de PIS e de COFINS.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000379/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
MAIKINIKI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Somente com a impugnação se inicia o litígio, quando devem ser observados
os princípios da ampla defesa e do contraditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
PIS. COFINS. ALÍQUOTA DE 0%. PRODUTOS MONOFÁSICOS.
Mantêm-se os lançamentos de PIS e de COFINS quando não há provas de que
os créditos efetuados em conta de depósito ou de investimentos se refiram a
operações de produtos, relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002, sujeitos a alíquota de 0% de PIS e de COFINS.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000379/2010-30
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e Reflexos pelo regime do
Lucro Arbitrado, período de 01/01/2007 a 30/06/2007.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 29 de junho de 2011 (fls.
430/440)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
278/317), referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco (autos
de infração – fls. 2, 241/268 e 272), regime do Lucro Arbitrado, período de 01/01/2007 a
30/06/2007, relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não
comprovada”.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 246/247), sendo que os de CSLL,
PIS e COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e
tipificações legais:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 237/240), estas as acusações:
a) a autoridade lançadora registra que procedeu à análise dos extratos bancários
apresentados pelo interessado, conciliando as contas das diversas instituições bancárias,

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

elaborando planilha, onde desconsiderou os valores creditados em duplicidade e/ou
resgatados de aplicações vinculadas à conta corrente, transferências de mesma
titularidade, cheques devolvidos, docs. estornados, além de outros, que também não
representavam o efetivo ingresso de receita.
b) destaca ter intimado a interessado para comprovar a origem dos valores depositados em
suas contas correntes bancárias e, diante da falta de comprovação, que resultou no
excesso de receita bruta permitida para permanência no Simples, no ano-calendário 2006,
foi procedida a exclusão do interessado dessa sistemática de pagamento de tributos e
contribuições, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 144, de 2010, o qual lhe foi
cientificado em 28/10/2010 (fl. 233).
c) no que tange ao período de apuração sob exame, meses de janeiro a junho de 2007,
apesar de regularmente intimado, o interessado não comprovou a origem dos valores
depositados em suas contas correntes bancárias, dando causa à presunção de omissão de
receita dos valores não comprovados, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
d) referidos depósitos bancários de origem não comprovada estão sintetizados
mensalmente, por banco, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 237/238).
e) a autoridade lançadora intimou o interessado a escriturar suas operações comercias e
bancárias com base no lucro real trimestral, em relação ao ano-calendário 2007, tendo em
vista os efeitos da exclusão do Simples a partir de 01/01/2007.
f) o interessado não optou por outra forma de tributação, ao ser excluído do Simples, e por
não ter apresentado documentos, livros comerciais e fiscais onde estivesse escriturada sua
movimentação bancária, a que estava obrigado, a autoridade administrativa efetuou o
lançamento com base nos critérios do lucro arbitrado, cientificando o interessado de que
os valores pagos sob o código 6106, referente ao Simples, poderiam ser objeto de
compensação dos valores a pagar resultantes da autuação, no que se refere ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
g) consta representação fiscal que propôs a exclusão de oficio do interessado do Simples
(fls. 02/05, em decorrência de a receita bruta acumulada ter excedido o montante de R$
2.400.000,00, no ano-calendário 2006, fato que culminou na edição do Ato Declaratório
Executivo n° 144, de 26 de outubro de 2010, que comunicou a exclusão do Simples,
ficando mantidas as opções já exercidas até 31 de dezembro de 2006 (fls. 06/07).
h) a autoridade lançadora registra, por fim, que foram formalizados os processos
administrativos n° 15563.000378/2010-95 e 15563.000465/2010-42, referentes ao auto
de infração do ano-calendário 2006 e ao arrolamento de bens, respectivamente.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Cientificada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 278/317) pontuando:
1. não ter conseguido decifrar que critérios a fiscalização utilizou para chegar
aos valores a tributar indicados no auto de infração, o que prejudicou o seu
direito de defesa e feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa,
como reza a jurisprudência administrativa (cita um acórdão do CC), razão
pela qual entende ser nulo o auto de infração;
2. em atendimento ao termo de intimação lavrado para comprovação da
origem destes depósitos contestou diversos valores, notadamente os
relativos ao banco Bradesco, cujas justificativas foram integralmente
aceitas pela fiscalização, sendo tais valores excluídos dos montantes
tributáveis;
3. tanto o auto de infração, quanto o Termo de Verificação Fiscal não
demonstram como foram apurados os valores a tributar, não descrevem
adequadamente a matéria tributária, tampouco o enquadramento legal;
4. se a intenção era efetuar a tributação por presunção de omissão de receita
com base em depósitos, cuja origem não estaria justificada por meio de
documentação hábil e idônea, a fundamentação deveria ser o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996. Entretanto, nem a descrição dos fatos, nem o
enquadramento legal utilizados se referem a esse tipo de tributação, mas
sim a “Omissão de Receitas caracterizada por Receitas não contabilizadas”,
fato que além de cercear a ampla defesa, implica em nulidade e impede o
exame da matéria pela autoridade julgadora;
5. indaga se o lançamento se refere a omissão de receitas caracterizada por
receitas não contabilizadas com fundamento nos arts. 186, 188 e 199 do
RIR/99, como afirma o auditor autuante em seu Termo de Verificação
Fiscal, ou de uma presunção de omissão de receita com base no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996;
6. diz que os créditos, em grande parte, e de acordo com os próprios extratos
bancários, referem-se a: I — depósito em cheque; II — liquidação de
cobrança; III — cobrança especial;
7. afirma que não conseguiu aceitar ou entender o porquê da não
consideração dos valores cuja origem vem estampada no histórico do
próprio extrato;
8. argui que, se são válidos os valores constantes dos extratos, por que o
mesmo não se aplica aos históricos, tipo liberação de desconto, liberação
garantida, etc...;
9. se os depósitos ainda se encontram bloqueados (não disponíveis), não se
pode concluir que ocorreu a disponibilidade econômica e
consequentemente o fato gerador do imposto de renda;
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

10. se ocorreu a disponibilidade, essa se deu em data posterior e, caso a origem
não tenha sido comprovada, somente na data em que os depósitos se
tornam disponíveis é que acontece o crédito dos recursos e
consequentemente o fato gerador do imposto de renda;
11. “no caso vertente nota-se claramente o deslocamento do fato gerador em
diversos meses depósitos em cheque efetuados no final do mês”;
12. “portanto o crédito/disponibilidade referente aos depósitos em cheque
efetuados no final dos meses somente ocorreram nos meses seguintes, ou
seja, a disponibilidade econômica e conseqüentemente a ocorrência do fato
gerador efetivamente aconteceu em março e abril respectivamente”;
13. assenta não ser demais lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e
o período de apuração podem afetar a determinação do montante do tributo,
a fixação do prazo decadencial, a eleição da legislação aplicável e o cálculo
de juros de mora;
14. os valores com os históricos “liquidação de cobrança” e “cobrança
especial” se referem a recebimento de títulos que foram colocados para
cobrança na instituição financeira, em decorrência de vendas a prazo
anteriormente efetuadas pelo interessado;
15. uma grande parte dos valores constantes dos extratos bancários que
provavelmente fazem parte das importâncias a tributar refere-se a
recebimentos a titulo de cobrança bancária e, desta forma, jamais poderiam
ter sido tratados pelo auditor autuante como depósitos sem comprovação da
origem;
16. “se a origem foi comprovada, mas os valores não foram oferecido a
tributação, deverão então, submeter-se às normas especificas previstas na
legislação nunca ser tributados como presunção de omissão de receita”
(art. 287, § 2 °. e art. 849, inciso I ambos do RIR/1999;
17. os valores decorrentes de liquidação de cobrança e cobrança especial se
referem a vendas pretéritas, relativas a receitas já ocorridas, declaradas ou
não;
18. o fato gerador do imposto de renda e das contribuições sociais que foram
objeto de tributação segue o regime de competência e não o de caixa;
19. reproduz a Lei n° 10.485, de 2002 e os seus anexos I e II (fls. 297/311), a
qual dispõe sobre o PIS e a COFINS, nas hipóteses em que menciona, para,
em seguida, asseverar que “desta forma, fica absolutamente claro que
quase a totalidade das receitas auferidas foram de produtos cujo os
“NCMs” são de produtos monofásicos e, de acordo com a Lei n°
10.485/02 no seu art. 3°., alínea b, inciso II, as receitas auferidas por
atacadistas e varejistas terão suas alíquotas de PIS e COFINS zeradas e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

assim, deverão ser excluídas da base de cálculo os produtos constantes nos
anexos I e II desta lei”.
20. numa simples análise dos históricos dos extratos bancários (bancos Hail e
Bradesco) constata-se “d"- exigência de diversas devoluções de cheques
depositados, que deveriam ser subtraídos dos valores a tributar, conforme
planilhas anexas (doc 05);
21. tendo em vista que a insuficiência de recolhimento é decorrente da
presunção de omissão de receita, deve esta infração, pelos mesmos
motivos, ser considerada improcedente.
22. transcreve decisões proferidas pelo órgão administrativo de segunda
instância e encerra requerendo o provimento da impugnação, anulando-se
integralmente o lançamento fiscal, protestando por todos os meios de prova
admitidos.
Encaminhada a impugnação ao crivo da 3a Turma da DRJ/RJ1, foi prolatada
decisão (fls. 430/440), negando provimento à peça recursal e mantendo integralmente os
lançamentos de IRPJ e Reflexos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
Consolida-se administrativamente o Ato Declaratório de Exclusão do
Simples contra o qual o interessado não se manifestou.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Somente com a impugnação se inicia o litígio, quando devem ser
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, em relação aos quais o titular não
comprove a origem dos recursos utilizados na operação.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DE
RECONHECIMENTO DE RECEITA.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

O valor das receitas ou dos rendimentos omitido serál considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
PIS. COFINS. ALÍQUOTA DE 0%. PRODUTOS MONOFÁSICOS.
Mantém-se o lançamento, quando não há provas de que os créditos
efetuados em conta de depósito ou de investimentos se refiram a
operações de produtos, relacionados nos Anexos I e II da Lei n' 10.485,
de 2002, sujeitos a alíquota de 0% de PIS e de COFINS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 448/491) no qual,
exceto em registros pontuais acerca do quanto decidido pela Turma a quo, basicamente repetiu
de forma literal o quanto aduzido na impugnação inaugural.
Não foram juntados novos documentos.
É o relatório do essencial.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
27/03/2011 – fls. 445, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 20/04/2011 – fls.448),
a recorrente está corretamente representada por sua sócia-administradora (fls. 492/496), e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
O tema é recorrente neste Colegiado: omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, sendo, inclusive, objeto de Súmulas tratando e
pacificando a matéria.
No caso concreto, a Fiscalização da Receita Federal, em 15/09/2010, intimou a
contribuinte a justificar e comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
financeiros movimentados em conta corrente de titularidade da empresa (intimação – fls. 175 –
planilhas com valores – fls. 176/204), com reintimação em 06/10/2010 (fls. 207/233).
Diante da falta de justificativas da comprovação da origem dos recursos dos
valores depositados em suas contas bancárias, o Fisco, em 26/10/2010, procedeu à exclusão do
contribuinte da sistemática simplificada, por excesso de receita, através de Ato Declaratório
Executivo n° 144/2010 (fls. 8), estando o mesmo, a partir do ano-calendário 2007, obrigado a
adotar outra forma de apuração do Lucro Tributável e a apresentar os respectivos Livros e
documentos pertinentes, o que não ocorreu.
Com isso, ainda na visão fiscal, caracterizou-se a omissão de receitas com
fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, sendo os lançamentos efetuados com base no
Lucro Arbitrado, em razão da situação atrás referida (falta de escrituração e apresentação de
livros e documentos por outra forma de tributação, que não o SIMPLES FEDERAL) referente ao
período de 01/01/2007 a 30/06/2007, ou seja, antes da entrada em vigor da nova legislação
(SIMPLES NACIONAL – LC no 123/2006).
Na impugnação a contribuinte refuta o trabalho fiscal e sua conclusão, alega
diversas nulidades, diz não entender o motivo de os valores presentes nos extratos não serem
aceitos para comprovação das origens, que nem sempre a liberação dos montantes depositados
se faz na mesma data da operação comercial, que há depósitos bloqueados.
Diz mais, “se a origem foi comprovada, mas os valores não foram oferecido a
tributação, deverão então, submeter-se às normas especificas previstas na legislação nunca ser
tributados como presunção de omissão de receita” (art. 287, § 2 °. e art. 849, inciso I ambos do
RIR/1999), que há valores relativos a vendas pretéritas, que não pode haver tributação de PIS e
de COFINS sobre produtos de incidência monofásica.
A decisão a quo chancelou o trabalho fiscal, mantendo os lançamentos de
forma integral.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

No RV interposto, a recorrente repisa os argumentos antes expendidos.
Postos os fatos, ao voto.
Preliminarmente, afasto as nulidades suscitadas.
De fato, basta uma singela vista aos autos para se aferir não ter havido
qualquer cerceamento de defesa ou procedimento extra legis por parte do condutor do feito,
como, por sinal, bem se posicionou a respeito a decisão de 1o Grau, aqui adotada
subsidiariamente, neste ponto, como razões de decidir (fls. 436/438):
“Alega o interessado que não conseguiu decifrar os critérios utilizados pela
autoridade lançadora para apurar a base de calculo dos tributos e contribuições
exigidos no auto de infração, uma vez que nem no Termo de Verificação Fiscal,
nem no auto de infração foi descrito adequadamente a matéria tributária,
tampouco o enquadramento legal, fato que prejudicou o seu direito de defesa e
feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual entende
ser nulo o auto de infração.
Não assiste razão ao interessado, se não vejamos.
A matriz legal da autuação é o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que assim
dispõe:
(...)
Ao contrário do que alega o interessado, o referido artigo foi mencionado tanto
no Termo de Verificação Fiscal (fl. 237), quanto no enquadramento legal do
auto de infração (fl. 245). De igual sorte, a matéria tributária foi descrita
adequadamente ao caso na parte conclusiva do Termo de Verificação Fiscal (fl.
237), cujo excerto se reproduz a seguir:
“Considerando que o contribuinte, apesar de regularmente intimado, não
comprovou a origem dos valores depositados em suas contas-correntes
bancárias, nos meses de 01/2007 a 06/2007, presume-se então a omissão de
receita dos valores em questão, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96.”
(...)
Em complemento, observo que a autoridade lançadora registrou no item 41 do
seu Termo de Verificação Fiscal (fl. 236) que, diante da documentação
apresentada, procedeu à análise dos extratos bancários, conciliando as contas
das diversas instituições bancárias, elaborando planilhas, onde desconsiderou os
valores creditados em duplicidade e/ou resgatados de aplicações vinculadas à
conta corrente, transferências de mesma titularidade, cheques devolvidos, docs
estornados, além de outros, que também não representavam o efetivo ingresso
de receita.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

O próprio interessado relata que, em atendimento ao termo de intimação lavrado
para comprovação da origem destes depósitos, contestou diversos valores, cujas
justificativas foram integralmente aceitas pela fiscalização, sendo tais valores
excluídos dos montantes tributáveis.
Portanto, do montante relativo à movimentação financeira (...) foram excluídos
valores (...) que deram origem aos créditos, cuja origem não foi comprovada
(pág. 5 da impugnação, fls. 237 e 280 dos autos e coluna I do Quadro I). Esses
valores estão individualizados nas planilhas anexas aos termos de intimação
(fls. 174/202 e 205/231).
Verifica-se, portanto, que o auto de infração contém os elementos obrigatórios
dispostos nos incisos do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF) e, assim
como os atos e os termos da ação fiscal, foi lavrado por servidor competente,
logo, não comporta a nulidade disposta no art. 59 do sobredito Decreto.
Quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa, cumpre observar que o
litígio se inicia com a impugnação, momento em que devem ser observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
No curso do procedimento fiscal, o interessado recebeu cópia dos termos de
intimação lavrados pela autoridade lançadora, bem como do auto de infração,
onde foi mencionado o enquadramento legal e descrito o fato constatado que
resultou na infração apurada, conforme asseverado anteriormente.
Ao interessado foi concedido o prazo de trinta dias para apresentar impugnação.
Durante o referido prazo, o processo ficou à disposição, oportunidade em que
poderia ter solicitado cópia de qualquer elemento dos autos.
Além disso, analisando a impugnação, verifica-se que o interessado consegue
expor suas razões de defesa, as quais estão em sintonia com a infração, o que
afasta o cerceamento de defesa ora alegado.
Sendo assim, rejeito as preliminares arguidas pelo interessado no que tange
nulidade do auto de infração e ao cerceamento do direito de defesa”.
Ademais, como está claro nos autos, não se vislumbram quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Comprovadamente, o Auditor que presidiu o procedimento e seu supervisor
são servidores de carreira, integrantes dos quadros da Receita Federal e competentes, no
exercício de suas atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto desempenho
de suas funções.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF2 (Decreto no
70.235, de 1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
De outro giro, ratificando a posição da decisão a quo, aqui assumida, ao
reverso do entendimento da recorrente, todos os termos, relatórios, intimações, descrição dos
fatos, inquisições feitas ainda no curso da ação fiscal, os autos infração, os termos lavrados e os
documentos acostados traduzem uma ampla, detalhada e exaustiva visão daquilo que o Fisco
imputou à autuada e às responsabilizadas, sem cometimento de qualquer mácula que pudesse
afetar o procedimento.
Em suma, não houve qualquer cerceamento de defesa, ao contrário, à autuada
foram fornecidos todos os dados necessários ao exercício de sua defesa, o que, aliás, foi feito e
está sob julgamento.
Preliminares afastadas.
Passo ao mérito
Como discorrido ao longo deste voto, os autos de infração lavrados
suportaram-se no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (base legal do artigo 287, do RIR/1999):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Sabidamente, este dispositivo traz a figura jurídica da presunção, deslocando o
ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado (ibidem,
artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu presentes no
procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao contribuinte.
No caso concreto, o valor total da movimentação financeira, cuja origem foi
questionada pelo Fisco e não restou comprovada pela recorrente, somou R$ 4.685.943,12,
contrapondo-se a uma receita declarada, pelo regime do SIMPLES FEDERAL – Lei no
9.317/1996, de R$ 462.200,68.

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Veja-se

Quanto a essa diferença, embora tenha aduzido longamente suas razões
recursais nas peças de defesa, faltou à recorrente o principal e básico: comprovar as origens dos
recursos que permitiram a substancial movimentação financeira estampada em diversas
instituições financeiras (quadro abaixo) e a tamanha dissonância com o que registrou e ofereceu
à tributação, R$ 4.223.742,44 (R$ 4.685.943,12 – R$ 462.200,68).
Confira-se (TVF – fls. 239/240):

É evidente que, por se tratar de uma presunção juris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Ou seja, matéria ESTRITAMENTE de prova, lembrando que o acesso do
Fisco às contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a
decisão exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Sumariando:
1. matéria estritamente de prova;
2. o Fisco aponta movimentação financeira incompatível
com
os
rendimentos/receitas informados pela pessoa jurídica;
3. a esta compete mostrar que tais recursos têm origem comprovada.
Atendidos estes requisitos, a imputação se esvai. Desatendidos, os lançamentos
de robustecem de validade.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal
recebeu as informações, concedeu prazo, fez as depurações dos valores que entendeu
comprovados, planilhou detalhadamente o que concluiu não ter sido justificado, intimou a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos. Tudo na exata e estrita proporção do
mandamento legal, inclusive § 3o do referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”).
De seu turno, a recorrente, exceto aqueles que já havia juntado na fase
inaugural, não trouxe com seu recurso voluntário quaisquer outros documentos comprobatórios
que refutassem o trabalho fiscal.
Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos em suas contas mantidas junto a instituições financeiras, a
norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando tratar-se de presunção que pode ser
destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, levando ao fortalecimento da presunção
adotada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Posição chancelada pela jurisprudência deste Tribunal Administrativo
Tributário Federal:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

Neste cenário, certo que a presunção legal trazida pelo artigo 287, do
RIR/1999, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho do Fisco
de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo, DESDE QUE
carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da Autoridade
Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o TVF e os documentos juntados por ambas as
partes, até se chegar a esta fase do julgamento, pós-recurso voluntário, mostra que a presunção
não restou elidida da forma que deveria.
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal não foi fornecida pela autuada, como já
enfatizado anteriormente.
Nesse cenário, não restando elidida a presunção pela recorrente, consolida-se a
omissão de receita, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Com respeito às arguições veementes da recorrente de que haveria produtos
sujeitos à incidência monofásica de PIS e de COFINS (tendo juntado rol da suas classificações
NCM para comprovar o alegado) fato é que, como bem alertado pela decisão de 1o Grau, “no que
tange a redução da alíquota de PIS e de COFINS, tal qual prevista na Lei n° 10.485, de 2002, importa
esclarecer que a infração apurada no curso do procedimento fiscal se refere a omissão de receita
decorrente de créditos em conta de depósitos ou de investimento, cuja origem não foi comprovada. Nesse
enfoque, o interessado não comprovou que os supraditos créditos eram oriundos ,de vendas de
produtos relacionados na Lei n° 10.485, de 2002. As notas fiscais apresentadas pelo interessado (fls.
549/637), sem a devida correlação com os créditos efetuados em sua conta corrente não comprovam a
origem de tais créditos”. (Ac. DRJ – fls. 440 – destaque acrescido).
Ou seja, o requerido não se sustenta.
Complementando, não se discute a não incidência sobre tais produtos (matéria
de cunho legal), mas, sim, a comprovação de que parte dos valores omitidos e levados às
contas bancárias refiram-se a vendas destes produtos. Essa correlação – fundamental e
indispensável – não veio aos autos.
Ainda mais, a recorrente faz negativa genérica dos motivos que levaram à
autuação, sem apresentar provas robustas de suas alegações, não se olvidando que a presunção
estampada no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, inverte o ônus da prova para o contribuinte.
É a doutrina de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008,
pg. 234), quando assenta incisivamente:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

“Em processo tributário (...) se o Fisco afirma que houve
determinado
fato
jurídico,
apresentando
documento
comprobatório, ao contribuinte cabe provar a inocorrência do
alegado fato, apresentando outro documento”.
Além disso - e em adição a isso -, convém não esquecer que não basta apenas
juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer
uma relação entre os documentos e o fato que se pretende provar.
Mais uma vez valho-me das preciosas palavras de Fabiana Del Padre Tomé
(obra citada – pg. 179):
“Isso não significa, contudo, que para provar algo basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando”.
Em síntese, fazer provar por meio de documentos não se encerra na
apresentação destes, mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação
lógica que estabeleça uma relação de implicação entre a documentação aportada e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no
reconhecimento do fato que se pretende provar.
Sem que a recorrente tenha se desincumbido do ônus de provar os fatos
modificativos ou extintivos que alega, não há como acatar seus argumentos.
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
Desse modo, a presunção do artigo 42, da Lei no 9.430/1996 se robusteceu e os
lançamentos devem ser mantidos.
Por fim, destaco que a Autoridade Fiscal, embora não tenha abatido dos autos
de infração aqui discutidos e lavrados pelo regime do Lucro Arbitrado, os montantes recolhidos
pela recorrente pela sistemática do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), expressamente
consignou sobre a possibilidade e o direito de o sujeito passivo compensar mencionados
recolhimentos quando do pagamento dos valores objeto dos lançamentos aqui presentes (TVF –
fls. 239):
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.878 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000379/2010-30

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e Reflexos pelo
regime do Lucro Arbitrado, período de 01/01/2007 a 30/06/2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 531
DF CARF MF
Original